Tribunal: TJBA
Processo: 8034650-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma HABEAS CORPUS n.º 8034650-48.2025.8.05.0000 IMPETRANTE: IURI DO CARMO RIBEIRO (ADVOGADO) PACIENTE: ANDERSON DO NASCIMENTO SANTOS ADVOGADO: IURI DO CARMO RIBEIRO (OAB/BA 25364) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI e JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE LAURO DE FREITAS. PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA RELATOR: DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, com pena substituída por restritivas de direitos, nos autos da Ação Penal n.º 0305661-61.2014.8.05.0039, vinculada à Execução Penal nº 2000029-49.2021.8.05.0039. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve consumação da prescrição da pretensão executória antes de qualquer marco interruptivo válido; e (ii) subsidiariamente, se é ilegal o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 109, V, do CP, a prescrição da pena de até dois anos ocorre em quatro anos. Considerando que o trânsito em julgado para a acusação se deu em 12/06/2019, o prazo prescricional findou-se em 12/06/2023. 4. A tese fixada no Tema 788 do STF, que altera o marco inicial da prescrição para o trânsito em julgado de ambas as partes, aplica-se apenas a decisões posteriores a 12/11/2020. No caso concreto, permanece válida a regra anterior. 5. O comparecimento do paciente à CEAPA em 2022 para entrevista não configura início do cumprimento da pena, não havendo marco interruptivo até a prisão ocorrida em 26/10/2023. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão executória nos Ação Penal n.º 0305661-61.2014.8.05.0039, vinculada à Execução Penal nº 2000029-49.2021.8.05.0039. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão executória se consuma quando, transcorrido o prazo legal desde o trânsito em julgado para a acusação, não há marco interruptivo válido. 2. O Tema 788 do STF aplica-se apenas a decisões com trânsito em julgado para a acusação posterior a 12/11/2020.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, e 109, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 848.107/DF (Tema 788); STJ, AgRg no REsp 2.050.620/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18/12/2023; STJ, RHC 201.968/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 19/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8034650-48.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ANDERSON DO NASCIMENTO SANTOS, e como Autoridade Coatora o Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari e Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Lauro de Freitas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator